Tribunal: TJSP
Processo: 2076765-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão em que foi indeferido o pedido de justiça gratuita e negado o pedido para a exclusão de veículo motor do acervo dos bens a serem inventariados. Inconformismo. Cabimento parcial, no que se refere à justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão em que foi indeferido o pedido de justiça gratuita e negado o pedido para a exclusão de veículo motor do acervo dos bens a serem inventariados. Inconformismo. Cabimento parcial, no que se refere à justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento, contudo, do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03. Aplicabilidade. Veículo automotor que compõe o acervo de bens do inventário. Alegação de que o pagamento do financiamento do bem foi realizado pela agravante herdeira, com intenção de aquisição, para si. Irrelevância. Veículo automotor que foi objeto de arrendamento mercantil em nome da falecida mãe do também falecido companheiro da agravante. Ausência de elementos para a concessão do alvará, a fim de excluir o bem do inventário. Bem compõe os demais a serem partilhados entre os herdeiros. Agravo parcialmente provido.